Tribunal: TCU
Processo: 019.341/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra despacho proferido em representação que analisa possíveis irregularidades em processo de licitação para a concessão da BR-163/230/MT/PA.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) ao despacho constante da peça 20, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público junto ao TCU para, no mérito, considerá-los prejudicados; 9.2. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante/representante; 9.4. arquivar os presentes autos.